Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712586-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO, MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 24 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora